Tribunal: TJBA
Processo: 8004880-37.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8004880-37.2025.8.05.0088

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JEFFERSON TEIXEIRA SANTOS

Advogado(s):

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO DA OAB (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CULPABILIDADE NEGATIVA COM BASE NO FATO DE A VÍTIMA SER A OAB. DUPLICIDADE DE VALORAÇÃO. QUALIDADE DA VÍTIMA QUE ENSEJA A PRÓPRIA QUALIFICADORA DO DELITO. CONFIGURAÇÃO DE
BIS IN IDEM
. AFASTAMENTO IMPERATIVO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PRÁTICA DELITIVA NO PERÍODO DA MADRUGADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCLUSÃO DA VETORIAL NEGATIVA. ATENUANTE INOMINADA (ART. 66 DO CP). ALEGAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA E VULNERABILIDADE SOCIAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA E DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DEFINITIVA PARA PATAMAR INFERIOR. REGIME INICIAL ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PREENCHIDOS. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO. RECLUSÃO POR DETENÇÃO.
P
ARECER PELO CONHECIMENTO DE PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame.

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal) à pena de 7 meses e 14 dias de reclusão em regime aberto, em razão do arrombamento e destruição de portas e sensores de alarme na sede da OAB Subseção de Guanambi/BA. A defesa técnica busca a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante inominada da dependência química e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão consistem em: (a) se a indicação da OAB como vítima justifica a elevação da pena-base pela culpabilidade ou se configura
bis in idem
com a qualificadora de patrimônio de autarquia; (b) se o cometimento do dano durante a madrugada é circunstância hábil a elevar a pena-base sem fundamentação concreta; (c) se é possível reconhecer a atenuante inominada do art. 66 do CP pela alegação de dependência química desprovida de laudo pericial; (d) se cabível a substituição da reprimenda privativa de liberdade por sanção restritiva de direitos e se há erro material quanto ao tipo de pena aplicada.

III. Razões de decidir.

3. A primeira insurgência defensiva se refere à valoração negativa do vetor da culpabilidade na fase inicial de fixação da pena. O juízo de primeiro grau elevou a pena-base argumentando que a conduta do réu revelava reprovabilidade excessiva pelo fato de o dano ter sido praticado contra a sede da Ordem dos Advogados do Brasil, descrita na sentença como instituição essencial ao exercício da função jurisdicional do Estado.

4. No entanto, assiste razão à defesa e à Procuradoria de Justiça quando sustentam que essa fundamentação gera indevida duplicidade de punição pelo mesmo fato. O réu foi denunciado e condenado por dano qualificado, nos termos do artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, cuja redação qualifica o crime quando cometido contra o patrimônio da União, de Estado, de Município, ou de autarquia e fundação pública.

5. A Ordem dos Advogados do Brasil possui natureza jurídica de autarquia corporativa especial, de modo que o seu patrimônio é protegido justamente pela qualificadora específica do inciso III do parágrafo único do artigo 163 do Código Penal. A essencialidade da advocacia à administração da justiça, prevista no artigo 133 da Constituição Federal, constitui elemento intrínseco à própria definição institucional da autarquia corporativa da advocacia, não consistindo em dado externo ou excedente capaz de fundamentar nova exasperação.

6. Desse modo, utilizar a relevância social da instituição de classe como fundamento para exasperar a pena-base sob a rubrica da culpabilidade, ao mesmo tempo em que essa exata qualidade institucional é utilizada para qualificar o delito e elevar a pena abstrata mínima e máxima, caracteriza indiscutível
bis in idem
. A jurisprudência pátria veda terminantemente a valoração de dados intrínsecos ao próprio tipo penal ou à qualificadora para inflar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

7. O segundo ponto de inconformismo diz respeito à exasperação da reprimenda inicial com base no desfavor das circunstâncias do crime. A julgadora singular utilizou como fundamento para negativar o vetor o fato de a infração penal ter sido consumada no período da madrugada. Contudo, a simples indicação do horário em que a infração foi praticada não se mostra idônea, de forma abstrata, para ensejar o aumento da pena-base.

8. No caso concreto, o representante institucional da OAB, Alexandre Fernandes Magalhães, asseverou em juízo que a invasão ocorreu por volta das 23h00 de um sábado. Nesse horário de final de semana, o prédio administrativo da instituição já se encontrava naturalmente desprovido de funcionários e de atendimento ao público, de modo que a ausência de vigilância humana direta faz parte da própria dinâmica típica do crime de dano ao patrimônio público desabitado. A sentença condenatória não apontou nenhum elemento concreto, como agressão a vigilantes ou emprego de ferramentas de arrombamento de alta periculosidade, que demonstrasse maior gravidade do
modus operandi
decorrente do horário.

9. Não havendo justificativa plausível e demonstrada nos autos de que o horário noturno elevou a gravidade objetiva da conduta, a exasperação viola o dever de motivação das decisões judiciais.

10. Ainda, a defesa do apelante requereu o reconhecimento da atenuante inominada do artigo 66 do Código Penal, aduzindo que o réu convive com quadro de dependência química de álcool e drogas e se encontra em situação de extrema vulnerabilidade social, circunstâncias que reduziriam a reprovabilidade de sua conduta.

11. Embora se reconheça o grave drama social decorrente do uso de entorpecentes, a jurisprudência criminal pátria consolidou-se no sentido de que a mera alegação genérica de dependência de crack e bebida alcoólica não autoriza o abrandamento da sanção por meio da atenuante inominada. Para que a dependência química tenha relevância jurídica na aplicação da pena, é indispensável a realização de perícia médica oficial no curso do processo, mediante a instauração de incidente de insanidade mental, capaz de atestar que o acusado possuía, ao tempo do fato, incapacidade parcial ou total de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

12. No caso sob exame, a defesa não requereu a instauração de incidente de insanidade mental em nenhum momento da instrução criminal, inexistindo qualquer elemento científico ou prova técnica idônea que comprove eventual suposta supressão ou redução da capacidade de autodeterminação do réu. O próprio interrogatório do apelante demonstra que ele compreendeu integralmente a ação praticada, detalhando o modo como ingressou e danificou o alarme para cometer a infração patrimonial, o que afasta a alegação de inimputabilidade ou semi-imputabilidade decorrente de caso fortuito ou força maior.

13. Ademais, conforme a teoria da
actio libera in causa
, adotada pelo artigo 28, inciso II, do Código Penal, a embriaguez ou intoxicação pelo uso voluntário de álcool ou substâncias entorpecentes não exclui a imputabilidade penal nem autoriza a redução de pena.

14. Portanto, diante do provimento parcial do recurso para afastar os vetores desfavoráveis da culpabilidade e das circunstâncias do crime, passa-se à readequação e ao redimensionamento da dosimetria da pena imposta ao apelante, adotando-se o método trifásico.

14.1 Na primeira fase, considerando que todas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis ou neutras em razão do afastamento da culpabilidade e das circunstâncias do crime anteriormente desvaloradas, fixo a pena-base no seu mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) meses de detenção.

14.2 Na segunda fase, resta evidenciada a incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea
d
, do Código Penal, diante da admissão clara dos fatos efetuada pelo acusado perante o juízo de instrução. Ocorre que, estando a pena-base já fixada em seu patamar mínimo de 6 (seis) meses de detenção, a incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da reprimenda para aquém desse limite. Em estrita observância ao enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, cuja aplicabilidade foi integralmente confirmada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 190 do STF), a incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da sanção criminal para patamar inferior ao mínimo abstrato previsto na lei de regência. Dessa forma, a aplicação da fração de redução de 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea resta obstada, restando a reprimenda mantida, nesta etapa intermediária, no patamar mínimo de 6 (seis) meses de detenção.

14.3 Na terceira fase, verifico a completa inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena a serem sopesadas, razão pela qual fixo a reprimenda de forma definitiva no patamar de 6 (seis) meses de detenção.

14.4 Diante da fixação da reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos, da primariedade do réu, da natureza favorável das circunstâncias judiciais e da ausência de cometimento de crime mediante violência ou grave ameaça à pessoa, estabeleço o regime inicial aberto para o cumprimento da sanção imposta.

14.5 Em consonância com as regras de ressocialização, constato o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no artigo 44 do Código Penal para a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. Sendo a pena aplicada inferior a 1 (um) ano, procedo à substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, cujas condições específicas de cumprimento e carga horária deverão ser fixadas e detalhadas pelo Juízo das Execuções Penais da comarca de origem, considerando as aptidões pessoais do sentenciado.

14.6 Cabe pontuar, no exame formal do dispositivo da sentença penal impugnada, a ocorrência de equívoco material evidente na definição da espécie de pena aplicada ao apenado. A ata de audiência e a sentença de origem registraram a imposição de pena na espécie de reclusão. Ocorre que o crime de dano qualificado, capitulado no artigo 163, parágrafo único, do Código Penal, prevê expressamente em seu preceito secundário a imposição de pena de detenção, de seis meses a três anos, e multa. Não há previsão legal para a aplicação de pena de reclusão a essa modalidade de infração penal. Trata-se de mero erro material de escrita que não afeta o conteúdo substancial do julgamento e pode ser sanado de ofício pelo tribunal a qualquer tempo, sem que isso configure ofensa ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, visto que a sanção de detenção é mais benéfica e adequada aos ditames do ordenamento repressivo pátrio.

15.
In terminis
, a reprimenda corporal definitiva do apenado merece redução concreta, passando de 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão para 6 (seis) meses de detenção, estabelecendo-se o regime inicial aberto e assegurando-se a sua conversão em pena restritiva de direitos pelo tempo restante de cumprimento, em perfeito alinhamento com a legislação repressiva e as orientações das instâncias superiores.

16.
Parecer pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

IV. DISPOSITIVO.

17. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
,
reformando a sentença de primeiro grau para os seguintes fins: a) afastar a valoração negativa atribuída às circunstâncias judiciais da culpabilidade e das circunstâncias do crime, neutralizando-as integralmente; b) redimensionar a pena definitiva imposta ao réu Jefferson Teixeira Santos, a qual resta reduzida do patamar originário de 7 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão para o montante de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto; c) promover a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser detalhada e acompanhada pelo Juízo das Execuções Penais de Guanambi/BA; d) corrigir, de ofício, o erro material contido na sentença originária, determinando que a sanção aplicada é de detenção, e não de reclusão. Mantenho os demais termos da sentença condenatória de primeiro grau que não colidirem com as disposições do presente acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8004880-37.2025.8.05.0088
, em que figura como apelante
JEFFERSON TEIXEIRA SANTOS
e apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça